Tribunal: TJBA
Processo: 8039690-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039690-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN PEDRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, reconheceu a incompetência territorial do foro de Salvador/BA, com determinação de remessa dos autos à comarca do domicílio do autor.

2. O recurso pretende a reforma da decisão, sustentando que a ação poderia ser proposta no domicílio do réu ou onde este possuir filial, invocando a Súmula 33 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei nº 14.879/2024 e da regra do art. 63, § 5º, do CPC, é possível ao consumidor propor ação em foro diverso de seu domicílio, apenas com base na existência de filial do réu no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O foro do domicílio do autor é regra de competência em relações de consumo, mas pode ser afastado pelo autor somente em favor do domicílio do réu ou do local da obrigação, desde que haja vínculo com os fatos da causa.

5. A Lei nº 14.879/2024 considera abusiva a eleição de foro sem conexão com as partes ou com o negócio jurídico.

6. Não demonstrado vínculo entre a filial existente em Salvador/BA e a contratação objeto da lide, configurando-se escolha aleatória de foro.

7. Ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8039690-11.2025.8.05.0000, em que é agravante,
IVAN PEDRO DE CARVALHO
, e agravado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.